Tribunal: TJDFT
Processo: 0778261-44.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Processual civil. Impugnação objetiva das razões da sentença – inocorrência. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que a parte autora busca a constituição de obrigação de fazer consistente na cobertura de insumos médicos necessários para procedimento cirúrgico, além de danos morais.
2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, ratificando a tutela de urgência no que se refere à cobertura dos insumos indicados, com coparticipação. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se é devida a cobertura dos insumos médicos.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
5. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
6. No caso em exame, a pretensão da parte autora foi a de obter a cobertura dos seguintes insumos, como parte da “oclusão percutânea da CIA”: (i) AMPLATZER TREVISIO DELIVERY SYSTEM 6F 80CM - REF. 9ATV06F4560 - REG. ANVISA: 10332340465; (ii) BALÃO DIMENSIONAMENTO 24MM - REF. 9SB024 - AGA MEDICAL - REG. ANVISA: 10332340378; (iii) FIO GUIA METALICO AMPLATZER - REF. 9GW002 – AGA MEDICAL - REG. ANVISA: 10332340316; e (iv) PRÓTESE AMPALTZER OCCLUDER ASD 10X3X18X22MM – REF. 9ASD010 – AGA MEDICAL - REG. ANVISA: 10332340326.
7. A sentença julgou procedente o pedido dos insumos, porque inerente ao procedimento cirúrgico indicado, realçando a ausência de demonstração, de modo técnico e individualizado, a desnecessidade dos materiais prescritos, bem como confirmando o regular registro na ANVISA do material prescrito.
8. Por outro lado, as razões recursais não fazem referência a esse fundamento da sentença, abordando a ausência de cobertura para os seguintes procedimentos médicos: Angiografia não seletiva de grande vaso; Dissecção de veia; e Teste de oclusão de artéria carótida.
9. Com relação aos insumos que são objeto da controvérsia, ainda em contestação, o Distrito Federal afirmou que autorizou o procedimento cirúrgico e as OPMEs necessárias (ID 82390382 - Pág. 1), o que guarda coerência com a auditoria interna realizada (ID 82390383 - Pág. 1, item 1). Ou seja, a peça recursal não aponta qualquer relação com a pretensão inicial da parte autora, que inclusive já foi reconhecida pela própria parte requerida no curso da ação.
10. Ausente a necessária impugnação específica aos fundamentos da sentença, não se admite o recurso, nos exatos termos do art. 932, inciso III, CPC.
IV. Dispositivo
11. Recurso não conhecido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas em razão da isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: n/a.